Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008354-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), CACILDA SIQUEIRA - CPF: 622.356.641-72 (AGRAVADO), NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (AGRAVADO), ERALDO LUIZ VARIANI - CPF: 308.690.210-87 (AGRAVADO), LUCIA CECILIA FAVERO VARIANI - CPF: 450.601.260-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DO PRAD – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 300, §5o, do CPC.

Imprescindibilidade da determinação de execução do Plano de Recuperação da Área Degradada não demonstrada, aliada ao risco de irreversibilidade de concessão de medida satisfativa.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública no
1000308-63.2020.8.11.0025
, movida em desfavor de
CACILDA SIQUEIRA E OUTROS, deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar:

i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, coordenadas geográficas LAT (S) 11o34’36”S LONG 58o54’39”W, localizado na Gleba Shekinah; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; (ii) que os requeridos, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providenciem a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprovem terem formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo
a quo
indeferiu, contudo, a medida de execução do PRADE, ante a irreversibilidade da medida.

Sustenta o Agravante que, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, o dano ambiental, evidenciado pela supressão de vegetação de 130,61 hectares, sem a devida autorização; demonstrado, assim, a seu ver, a plausibilidade do direito.

Assevera que, o perigo de dano se revela, ante a impossibilidade de se permitir a regeneração da vegetação e o reequilíbrio do meio ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna o Recorrente pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se aos Requeridos, a execução do plano de recuperação da área degradada.
No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no id. 63724477.

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Cacilda Siqueira, Nelson Variani Industria de Esquadrias Ltda., Eraldo Luiz Variani e Lucia Cecilia Favero Variani.

Narra na exordial que, no ano de 2014, o dano ambiental compreendia a supressão de vegetação de 5,3 hectares, alcançando até o ano de 2019, o desmate de 130,61 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Autor postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na cominação de proibição de realização de novos desmatamentos, bem como a recuperação da área mediante a apresentação de plano de regeneração da área degradada e efetiva execução deste.

Sobreveio a decisão agravada, que
deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a abstenção do exercício de atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani,

bem como que os Requeridos providenciem a regularização do Cadastro Ambiental Rural, com a apresentação de um Plano de Recuperação da Área Degradada; indeferindo o requerimento de Execução do PRAD, face à irreversibilidade da medida e a necessidade de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a imprescindibilidade de cominação,
in initio litis,
da execução do Plano de Recuperação da Área Degradada.

Não obstante os argumentos vertidos pelo Recorrente, não se evidencia, por ora, a imprescindibilidade da determinação de execução do Plano de Regeneração da Área Degradada.

Em sede de cognição sumária, afiguram-se suficientes a determinação de abstenção de exploração de atividade lesiva ao meio ambiente na área degradada, a regularização do cadastro ambiental e a apresentação de um plano de regeneração, medidas estas que, em princípio, proporcionarão que o meio ambiente se reequilibre em razão do dano ambiental causado pelo poluidor.

E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, mostrando-se recomendável para a concessão da medida, o aguardo do contraditório.

Feitas estas considerações, tendo em vista que, em princípio, as medidas deferidas pelo Juízo
a quo
mostram-se suficientes à recomposição da área degrada, não há falar na imediata determinação de execução do plano de regeneração, a ser oportunamente apresentado pelos Agravados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).”
(N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Posto isso, ausentes os elementos necessários à sua modificação, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao

recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A Câmara, no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão por Nelson Variani Indústria de Esquadrias Ltda., decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO PELO PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A POSSE SOBRE O BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse do imóvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil pública.

Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação ao proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1022233-93.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de novembro de 2021).

Reconhecida a obrigação dos agravados em proceder ao plano de recuperação da área degradada, em caráter liminar, não se apresenta admissível, segundo penso, obstar a sua execução.

Assim, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e determinar a execução do plano de recuperação da área degradada após a homologação pelo órgão ambiental competente, observado a determinação de suspensão proferida no agravo de instrumento no 1022233-93.2020.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022